Tribunal: STF
Processo: RE 99504
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-12
Data de publicação: 1983-09-12

Ementa:
SEPARAÇÃO JUDICIAL. GUARDA DOS FILHOS. OCORRENDO A HIPÓTESE DA
RESSALVA DA PARTE FINAL DO PARAGRAFO 1. DO ARTIGO 10 DA LEI 6.515/77
-PREJUIZO MORAL PARA OS FILHOS, SE EM PODER DA MÃE - CORRETA A
DECISÃO QUE ATRIBUI A GUARDA AO PAI. DISSIDIO INDEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.